Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713698-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0008098-08.2014.8.07.0003, movido por JORDAO PORTUGUES DE SOUZA. A decisão agravada deferiu a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", na modalidade teimosinha, bem como determinou a consulta ao RENAJUD. Confira-se (ID 225667101): “Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. Restando infrutífera a consulta ao sistema SISBAJUD, após o prazo acima especificado, DETERMINO a consulta ao sistema RENAJUD para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, insira-se restrição judicial para transferência do veículo, ficando o exequente intimado para indicar o local onde se encontra o bem para se efetuar a penhora. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. No caso da pesquisa supramencionada ser infrutífera, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Caso o executado não tenha declarado renda, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça. Sendo as diligências negativas, retorne o feito à suspensão determinada pela decisão passada.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 229030531: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no decidido, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do decisum, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ademais, os atuais embargos repetem embargos anterior, já decididos pelo id 216549370. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Dando continuidade à decisão anterior, tem-se que os sistemas apontaram resultado negativo. Assim, em até 15 dias proceda o credor conforme parte final da decisão passada, sob risco de retorno do feito à suspensão. Intimem-se.” A agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, visando suspender a eficácia da decisão agravada, assim como sobrestar a demanda originária da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pede que se abstenha de praticar atos constritivos contra patrimônio da empresa recuperanda, mesmo sendo o crédito de natureza extraconcursal, haja vista que o Juízo Universal detém tal competência a fim de preservar seu patrimônio, nos termos da Lei no 11.101/05 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pede que seja imediatamente revogado o deferimento do pedido de penhora dos imóveis da agravante, pois são bens essenciais ao funcionamento da empresa e, principalmente, ao cumprimento do plano acordado no processo de recuperação judicial. Por fim, pede que seja afastada a incidência da multa do artigo 523 §1o do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de sua aplicação, porquanto a exigibilidade do crédito deverá se sujeitar ao plano recuperacional. Afirma que a decisão não deve prosperar, visto que, mesmo execuções posteriores ao processamento da RJ, não podem comprometer de qualquer forma de manutenção das atividades das recuperandas e cumprimento do plano de pagamento aprovado, e caso ocorresse impossibilitaria o soerguimento da empresa que busca o auxílio jurisdicional para continuar promovendo sua função social. O processo de recuperação judicial visa a manutenção da atividade produtiva desempenhada pela empresa/empresário que, excepcionalmente em situação de crise, precisa da intervenção judicial para evitar a perda de ativo operacional. Alega que diante dos princípios legalmente consagrados, tem vigência em nosso ordenamento jurídico que ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da recuperanda passiveis de constrição, como forma de preservar a empresa e evitar que sejam constritos bens essenciais para continuidade da atividade econômica. Assim, após iniciada a recuperação judicial é mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao juízo recuperacional sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação. Diante todo o exposto, requer seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, para reconhecer que compete ao juízo universal até o trânsito em julgado da decisão de encerramento da recuperação judicial o controle sobre os atos de constrição e/ou expropriação de ativos. Afirma que é evidente que, por estar em recuperação judicial, a Incorporadora embargante não pode ter seus bens essenciais penhorados, sob pena de se tornar incapaz de manter-se em funcionamento e cumprir com suas demais obrigações, como explicado em tópico anterior. É o que vêm trazendo os parágrafos 7o-A, 7o-B do artigo 6o da Lei no 11.101/2005. Aduz que existe uma clara proibição legal, reforçada por entendimento jurisprudencial, quanto à restrição de bens via penhora quando o devedor está em processo de Recuperação Judicial. O ato deste juízo de execução que deferiu o pedido de penhora dos imóveis da executada deve ser revogado imediatamente, pois esses bens são essenciais ao funcionamento da empresa e, principalmente, ao cumprimento do plano acordado no processo de recuperação judicial. Ademais, destaca-se que o Juízo Universal, em decisão proferida ainda em novembro de 2021, deferiu a alienação de dois dos bens penhorados, argumentando, com muita clareza, que os recursos obtidos com a venda serão utilizados para o soerguimento das recuperandas. Acrescenta que nos termos da Lei no 11.101/05 e do entendimento exaurido pelo STJ e Tribunais Estaduais, resta provada a impossibilidade da penhorabilidade dos bens executados, o que pode impedir a empresa Agravante de seguir o cumprimento de suas obrigações por ter seus bens essenciais à manutenção de fluxo de caixa restritos, sendo que já houve decisão na RJ, indeferindo qualquer ordem de constrição sob o patrimônio da empresa recuperanda para pagamento de créditos extraconcursais. Argumenta que é incabível a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios descritos no art. 523, §1o, do CPC, em razão do não pagamento da condenação no prazo legal. Ocorre, que no presente caso é inaplicável, vez que o crédito da presente demanda se encontra com a exigibilidade suspensa em face do processo de recuperação judicial da agravante. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). Ademais, todo recurso deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da decisão. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024); No caso concreto, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada de ID 225667101 e nem os embargos declaratórios de ID 229030531. As referidas decisões deferiram a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", na modalidade teimosinha, bem como a consulta ao RENAJUD. Por outro lado, as decisões de ID 216549370 e 225667101, mencionadas no recurso no ID 70634863 - Pág. 5/7, as quais não acolheram a impugnação da devedora, já foram objeto do agravo de instrumento no 0754172-39.2024.8.07.0000. Nota-se que todo o recurso está voltado para impugnar as referidas decisões, em reiteração à insurgência apresentada no agravo de instrumento anteriormente interposto (0754172-39.2024.8.07.0000), que tratou do pedido de afastamento de qualquer medida de constrição patrimonial, bem como do afastamento da multa e dos honorários advocatícios, por se encontrar em recuperação judicial. Nota-se que não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada. Assim, o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 8 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator